Tribunal: TJES
Processo: 5009974-11.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso de Credores; Revogação de atos praticados em prejuízo de credores e da massa; Ineficácia de atos em relação à massa; Recuperação judicial e Falência
Data de julgamento: 2023-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009974-11.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

AGRAVADO: SERRA MAR GRANITOS LTDA

RELATOR(A):
DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – STAY PERIOD – PRORROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada.

2.
O prazo de 180 (cento e oitenta dias) previsto no § 4º, do art. 6º, da Lei nº 11.101/2005 (denominado de
stay period
), visa garantir, uma vez deferido o processamento da recuperação judicial, um tempo para que a empresa reorganize suas atividades, bem como suas dívidas, sem o risco de que uma penhora ou outra espécie de constrição possa prejudicar o plano de recuperação e impedir o soerguimento da atividade empresarial.

3.
Acerca da prorrogação do referido prazo, o Superior Tribunal de Justiça possui sedimentada jurisprudência no sentido de que é possível dilatá-lo, diante da complexidade do procedimento e desde que o retardadamente do feito não puder ser imputado ao devedor, o que não se verificou no caso concreto.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5009974-11.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S/A

AGRAVADA: SERRA MAR GRANITOS LTDA

RELATOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Como relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ITAU UNIBANCO S/A
contra a r. decisão (ID 3528907) que deferiu pela segunda vez a prorrogação do
stay period
deferido em favor da agravada
SERRA MAR GRANITOS LTDA.

Em suas razões, ID 3528705, a recorrente aduz, em suma, que a legislação pátria autoriza uma única prorrogação do prazo de suspensão das ações em face da sociedade empresária recuperanda, de modo que a decisão contraria a legislação de regência.

Decisão ID 3921699 que recebeu o recurso sem efeito suspensivo.

Contrarrazões ID 4604191 pugnando pelo desprovimento do recurso.

Sabe-se que a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada.

É esse o entendimento deste Egrégio Tribunal, veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO FINANCEIRO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE - EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMITAÇÃO HORIZONTAL – DECISÃO RECORRIDA
– INDEXAÇÃO DE CONTRATO À VARIAÇÃO CAMBIAL DE MOEDA ESTRANGEIRA – EXCEÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO DL 857/69 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau.
(...) 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017). grifei.

________________________

(...) 4. -
O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância
(agravo de instrumento n. 048.16.900082-4, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, data do julgamento: 03-04-2017, data da publicação no Diário: 12-04-2017). 5. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018). grifei.

Após análise dos autos, tendo por bem confirmar a decisão proferida pelo Juízo
a quo.

O § 4º do artigo 6º da Lei nº 11.101/05 dispõe que:

Art. 6º. A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário. (...)

§ 4º. Na recuperação judicial, a suspensão de que trata o caput deste artigo em hipótese nenhuma excederá o prazo improrrogável de 180 (cento e oitenta) dias contado do deferimento do processamento da recuperação, restabelecendo-se, após o decurso do prazo, o direito dos credores de iniciar ou continuar suas ações e execuções, independentemente de pronunciamento judicial
.

Denominado de
stay period
, o referido prazo visa garantir à sociedade empresária, uma vez deferido o processamento da recuperação judicial, um prazo para que ela reorganize suas atividades, bem como suas dívidas, sem o risco de que uma penhora ou outra espécie de constrição possa prejudicar o plano de recuperação e impedir o soerguimento da atividade empresarial.

Acerca da prorrogação do referido prazo, o Superior Tribunal de Justiça possui sedimentada jurisprudência no sentido de que é possível dilatá-lo, diante da complexidade do procedimento e desde que o retardadamente do feito não possa ser imputado ao devedor. Vejamos:

RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
PRAZO DE SUSPENSÃO DE AÇÕES E EXECUÇÕES INDIVIDUAIS MOVIDAS CONTRA O DEVEDOR. PRORROGAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES
.

1- Pedido de recuperação judicial formulado em 14/11/2013. Recurso especial interposto em 9/11/2015 e atribuído à Relatora em 1/9/2016.

2-
Controvérsia que se cinge em definir se a suspensão das ações e execuções individuais movidas contra empresa em recuperação judicial pode extrapolar o limite legal previsto no § 4º do art. 6º da Lei 11.101/2005, ficando seu termo final condicionado à realização da Assembleia Geral de Credores
.

3- Ausentes os vícios do art. 535 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração.

4-
O mero decurso do prazo de 180 dias previsto no art. 6º, § 4º, da LFRE não é bastante para, isoladamente, autorizar a retomada das demandas movidas contra o devedor, uma vez que a suspensão também encontra fundamento nos arts. 47 e 49 daquele diploma legal, cujo objetivo é garantir a preservação da empresa e a manutenção dos bens de capital essenciais à atividade na posse da recuperanda
. Precedentes.

5- O processo de recuperação é sensivelmente complexo e burocrático. Mesmo que a recuperanda cumpra rigorosamente o cronograma demarcado pela legislação, é aceitável supor que a aprovação do plano pela Assembleia Geral de Credores ocorra depois de escoado o prazo de 180 dias.

6- Hipótese em que o Tribunal de origem assentou que a prorrogação é necessária e que a recorrida não está contribuindo, direta ou indiretamente, para a demora na realização da assembleia de credores, não se justificando, portanto, o risco de se frustrar a recuperação judicial pela não prorrogação do prazo.

7- A análise da insurgência do recorrente, no que se refere à existência ou não de especificidades que autorizam a dilação do prazo de suspensão das ações e execuções em trâmite contra a recorrida, exigiria o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pelo enunciado n. 7 da Súmula/STJ.

8- Recurso especial não provido.

(REsp 1610860/PB, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 19/12/2016)

__________________

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO RECLAMO.

INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.

1. A jurisprudência da Segunda Seção desta Corte é iterativa no sentido de admitir a prorrogação do prazo de que trata o artigo 6º, § 4º, da Lei n. 11.101/2005 (Lei de Falência e Recuperação Judicial e Extrajudicial), o qual determina a suspensão do curso da prescrição, bem como de todas as ações e execuções em face do devedor pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, consoante as peculiaridades do caso concreto e as diligências adotadas pela sociedade, a fim de cumprir o plano de recuperação por ela apresentado. Precedentes.

(...)

(AgInt no AREsp 443.665/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 23/09/2016)

Outra não é a orientação do Enunciado nº 42, da I Jornada de Direito Comercial. Vejamos:

O prazo de suspensão previsto no art. 6º, § 4º, da Lei n. 11.101/2005 pode excepcionalmente ser prorrogado, se o retardamento do feito não puder ser imputado ao devedor.

A partir de tais premissas, deve-se examinar se o recorrente deu causa ao retardadamente ao atraso injustificado do feito.

E analisando detidamente os autos, não verifico a ocorrência de prova que demonstre que após a decisão que deferiu o primeiro pedido de prorrogação do “stay period” a agravada realizou nenhum ato capaz de atrasar ou tumultuar o andamento do processo recuperacional.

Em casos análogos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO QUE DEFERIU, PELA SEGUNDA VEZ, A PRORROGAÇÃO DO STAY PERIOD, PELO PRAZO DE 90 DIAS.
Manutenção. Inexistência de indícios de que a agravada tenha retardado atos de sua responsabilidade propositadamente. Possibilidade de prorrogação do stay period mais de uma vez.
Inteligência do Enunciado IX do Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial deste Tribunal de Justiça. Agravo desprovido. (TJSP; AI 2106236-39.2023.8.26.0000; Ac. 16875672; Jacareí; Segunda Câmara Reservada de Direito Empresarial; Rel. Des. Natan Zelinschi de Arruda; Julg. 23/06/2023; DJESP 29/06/2023; Pág. 1903)

__________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
NOVA PRORROGAÇÃO DO STAY PERIOD
. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Admite-se a prorrogação sucessiva do stay period, em situações excepcionais, quando comprovadas condições alheias à vontade da devedora que tornem forçosa a dilação de tal período, a fim de possibilitar o integral cumprimento das obrigações por ela contraídas, após o processamento da ação de recuperação judicial
. 2. Nestas circunstâncias, mitigada a regra do art. 6º, § 4º da Lei nº 11.101/2005, resta possibilitada a prorrogação do prazo de suspensão das ações e execuções contra a recuperanda. 3. Ressalta-se, ainda, que a Recomendação n.º 63/2020 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), orienta os tribunais e magistrados a adoção de condutas para mitigação do impacto econômico decorrente das medidas preventivas à propagação do novo coronavírus, tais como a prorrogação do período de blindagem. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJGO; AI 5673149-16.2021.8.09.0006; Anápolis; Segunda Câmara Cível; Rel. Juiz Subst. Reinaldo Alves Ferreira; Julg. 13/05/2022; DJEGO 17/05/2022; Pág. 2264)

É importante anotar que na recuperação judicial visa-se dar efetividade ao Princípio da Preservação da Empresa, de modo que a prorrogação do
stay period,
quando evidenciado que a empresa tem diligenciado no sentido de cumprir as obrigações impostas na recuperação, atende a tal postulado.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO para NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)